Tribunal: TJES
Processo: 5005921-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005921-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005921-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGA
DO
:
WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso de embargo
s
de declaração oposto em razão de acórdão
(
id nº 2
4
90758
)
que
conheceu
e negou
pro
vimento

a
o
a
gravo de instrumento

antes manejado,
mantendo
a

decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória
pleiteada pela parte ora recorrida, determinando “a suspensão da exigibilidade da multa lançada no Auto de Infração nº 5.061.223-3, no que supera ao valor correspondente a 100% do ICMS apurado”
(id nº 1780783).

Nas razões recursais, afirmou
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

haver omissão a macular o julgado, pois
não enfrentanda a contento a tese de que
nem toda e qualquer multa sancionatória deveria se limitar a 100% (cem por cento) do tributo devido.

A
usentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005921-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGA
DO
:
WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso de embargo
s
de declaração oposto em razão de acórdão
(
id nº 2
4
90758
)
que
conheceu
e negou
pro
vimento

a
o
a
gravo de instrumento

antes manejado,
mantendo
a

decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória
pleiteada pela parte ora recorrida, determinando “a suspensão da exigibilidade da multa lançada no Auto de Infração nº 5.061.223-3, no que supera ao valor correspondente a 100% do ICMS apurado”
(id nº 1780783).

Nas razões recursais, afirmou
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

haver omissão a macular o julgado, pois
não enfrentanda a contento a tese de que
nem toda e qualquer multa sancionatória deveria se limitar a 100% (cem por cento) do tributo devido.

A
priori
, registro que

“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).
(Grifei).

Em
vista disso,

eventual
omissão,
obscuridade, contradição

ou erro material
(artigo 1.022 do CPC)
a ser
e
m
dirimid
os
em sede de
aclaratórios

são
aquel
e
s
intern
o
s
,
isto é,
própri
o
s
do
acórdão
, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado
,
visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo
, e
m que pese o inconformismo ora deduzido,
tenho por certo que a pretensão recursal
não comporta provimento,
pois enfrentad
a

a contento
a questão da
cobrança efetuada pelo Estado do Espírito Santo pertinente a

multa
por “
d
eixar de escriturar documento fiscal no livro próprio”
com
viola
çã
o
a
o disposto nos artigos 758-A, § 2º, II e 758-B, § 1º, I, ambos do RICMS/ES.

C
onsiderou-se,
com base em precedentes da Corte Suprema,

serem

confiscatórias
as multas sancionatórias “
que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (ARE 1058987 AgR,
publicado em
15/12/2017),
compreensão

da qual não se dissociou o juízo de origem
em atenção
ao artigo 150, IV da Constituição Federal
,
não havendo jurisprudência vinculante que diversamente oriente.

Certo é que a
s temáticas trazidas em sede recursal,
quando
suficientemente
enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que
de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada
argumento do
qual a parte insurgiu,
nem mesmo ao prequestionamento numérico
.

A propósito,
colaciono recente
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
.
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019.
(STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
(Grifei).

O
acórdão vergastado
adotou fundamentação necessária e
assaz
à solução
plena
da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente
e cognitivo
, as questões
vitais
ao deslinde do feito.

Nesta
linha cognitiva
,
inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

C
onheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2
. Não v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposiç
ão
, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.